Tribunal: TJDFT
Processo: 0710763-06.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Decreto-Lei n. 911/69 estabelece, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor pode requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Os documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão são o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora do devedor.
2. Para comprovar a mora, a carta de notificação não precisa ser recebida pelo próprio devedor, mas deve-se demonstrar o recebimento no endereço indicado no contrato ou em outro que o consumidor tenha informado.
3. O aviso de recebimento devolvido com informação de “ausência”, “desconhecido” ou outras anotações similares não é suficiente para comprovar a notificação da mora, pois, em tais casos, não há efetivo recebimento da carta.
4. Embora existam julgados que o aceitam o protesto para caracterizar a mora, o procedimento deve ser anterior ao processo: o protesto realizado após o ajuizamento da demanda não atende ao requisito da anterioridade da notificação.
5. Recurso conhecido e não provido.